Tribunal: TJMT
Processo: 1024693-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024693-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA VERUSCA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 018.506.621-69 (RECORRIDO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1024693-10.2021.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RECORRIDO: CAMILA VERUSCA RODRIGUES DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 16/05/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO EM FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de
renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação, para:

1 - DECLARAR NULOS os contratos de trabalho havidos entre as partes no período compreendido entre os anos de 2016 a 2021;

2 - CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à autora o valor correspondente às férias remuneradas, acrescido do terço constitucional, referente ao período não atingido pela prescrição, ou seja, de 11/10/2016 a setembro de 2021, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, respeitado o teto dos juizados especiais.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente, face a ausência de nulidade nos contratos celebrados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O douto representante do Ministério Público manifestou-se pela sua não intervenção em sede de sessão de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de validade dos contratos de trabalho firmados com a Recorrida.

Assim regra o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 o qual estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da Recorrida a título de férias e terço constitucional.

Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações distintas, sendo elas:

·

Contrato n. 07/2016 para o período de 04/01/2016 a 22/01/2016 conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2015/SEMED (24o colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil – Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior) e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 7.020/2011;

·

Contrato n. 565/2016 para o período de 01/02/2016 a 08/04/2016 conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2015/SEMED (24o colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil – Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior) e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 7.020/2011;;

·

Contrato n. 1568/2016 para o período de 09/04/2016 a 22/12/2016 conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2015/SEMED (24o colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil – Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior) e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 7.020/2011;

·

Contrato n. 733/2017 para o período de 01/03/2017 a 22/12/2017 conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2017/SEMED e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 9.128/2017;

·

Contrato n. 651/2018 para o período de 15/02/2018 a 21/12/2018 conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2018/SEMGP (136a colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil – Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior) e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 9.557/2017;

·

Contrato n. 1057/2019 para o período de 11/02/2019 a 20/12/2019, conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2019/SMGP (31a colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil) e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 10.060/2018;

·

Contrato n. 352/2020 para o período de 13/02/2020 a 02/05/2020, conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2020/SMGP (238a colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil – Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior) e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 10.693/2019;

·

Contrato n. 387/2021 para o período de 01/03/2021 a 22/12/2021, conforme classificação no processo seletivo simplificado 001/2021/SMGP (61a colocação para o cargo de Docente da Educação Infantil – Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior) e com amparo na Lei municipal vigente há época n. 11.243/2020.

Os próprios holerites acostados na inicial corroboram com a versão da Recorrente, na medida em que acusam que a autora laborou em lotações distintas, a saber: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; FUNDO MANUT. DES. EDUC. BÁS. VALORIZ. PROFIS. EDUCAÇÃO; CMEI AUGUSTIM ALVES DE OLIVEIRA; UMEI NATALIA MAXIMO LIMA; EMEI ELY CARLOS SILVA NUNIS.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, mas sim contratações distintas, onde pode-se observar alterações na lotação da servidora, entendo que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito às férias e ao terço constitucional. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.
2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial. (STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022